Tribunal: TJBA
Processo: 0000430-31.2011.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000430-31.2011.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

APELADO: EDINACLEIA DAMASIO BARBOSA

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS A SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. (ART. 509, § 2º, DO CPC). EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR QUE O ENTE PÚBLICO ENTENDE COMO DEVIDO. INOBSERVÂNCIA DO § 4º DO ART. 525 DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Igrapiúna contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O cumprimento de sentença tem por objeto obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa referente à progressão funcional por titulação de servidora pública e seus reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução; (ii) estabelecer se o título executivo é líquido; (iii) definir se é possível a análise da arguição de excesso de execução quando desacompanhada de memória de cálculo; e (iv) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação oposta pela Fazenda Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação”
(STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.

4. O título executivo judicial que reconhece diferenças remuneratórias a servidor público municipal com base em progressão funcional é considerado líquido quando sua quantificação depende apenas de cálculo aritmético, nos termos dos artigos 509, § 2º, e 786, parágrafo único, do CPC.

5. O executado que alega excesso de execução deve apresentar planilha discriminada com o valor que entende correto, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ônus processual não cumprido pelo Município, o que autoriza a rejeição da alegação.

6. Não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Fazenda Pública, conforme enunciado da Súmula 519/STJ, sendo necessária a reforma parcial da sentença, de ofício, para exclusão da condenação ao pagamento da referida verba.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada nas contrarrazões, rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença reformada, de ofício, apenas para excluir a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância à Súmula 519/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000430-31.2011.8.05.0040,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA,
e como apelada
EDINACLÉIA DAMÁSIO BARBOSA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.